Tribunal: TJDFT
Processo: 0752625-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0752625-03.2020.8.07.0000 Agravante(s) ODENIR DO ESPIRITO SANTO ARAUJO Agravado(s) DARBIN GABRIEL ALVES DOS SANTOS VENTURA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Odenir do Espírito Santo Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 75145046 do processo de referência) que, na ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença por ele manejada em desfavor de Darbin Gabriel Alves dos Santos Ventura (autos n. 0002786-74.2016.8.07.0005), indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do executado, medida que postulara ao intento de coagi-lo a pagar a dívida exequenda. Na origem, o agravado foi condenado a pagar indenização por danos materiais, morais e estético, além de pensão vitalícia, desde a data do evento danoso, no valor de 1 (um) salário mínimo, em razão dos danos que causou ao agravante em acidente de trânsito em que se envolveram (Id 35034496 do processo de referência). Mantida a sentença nesta instância recursal (Id 35034258 do processo de referência), após trânsito em julgado, em liquidação de sentença, a dívida, à data de 22/04/2019, foi quantificada em R$ 149.006,46 (cento e quarenta e nove mil seis reais e quarenta e seis centavos), sem prejuízo dos valores a vencer e da incidência de correção monetária e juros moratórios (Id 37294772). Várias diligências foram empreendidas para localização de bens do devedor, mas todas restaram infrutíferas. Mas sucedidas as tentativas de satisfação da dívida inadimplida, requereu o credor, com base no art. 139, IV, do CPC, a suspensão da CNH do devedor. Justificou a pretensão assim deduzida, afirmando-a necessária para coagi-lo a cumprir a obrigação expressa no título executivo judicial (Id 74729428 do processo de referência). O pedido foi indeferido pelo juízo de origem. Asseverou o magistrado de primeira instância inexistirem indícios de que o devedor dolosamente frustra o cumprimento da ordem judicial. Pontificou ser a suspensão da CNH medida inadequada e desproporcional aos propósitos da parte credora, tendo-a qualificado como potencialmente comprometedora do direito de ir e vir e da subsistência do devedor (Id 75145046 do processo de referência). Inconformado, o credor interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 22377208) lembra que restaram infrutíferas todas as diversas buscas realizadas para localização de bens do executado, ora agravado. Registrou as diligências feitas nos sistemas BacenJud, ERI-DF, RenaJud. Falou de ofícios encaminhados ao INSS para verificação de vínculo empregatício e de saldo do FGTS. Considerou ter sido intimado o devedor a apresentar bens passíveis de penhora. Sustenta que parte de seus créditos ostenta natureza alimentar. Recorda ter decorrido mais de 1 (um) ano desde o início do cumprimento de sentença, sem que tenham sido encontrados bens do executado hábeis a satisfazer o crédito excutido. Diz que a situação processual autoriza a postulada suspensão da CNH do devedor. Cita permissão legal posta no art. 139, IV, do CPC. Afirma tratar-se de forma necessária a obrigá-lo a pagar os valores devidos. Salienta sua situação física após o acidente de trânsito causado pelo devedor agravado. Alega que nada vale ao jurisdicionado o reconhecimento do direito ao crédito – reconhecimento da responsabilidade do Réu/Agravado – previsto no título judicial, se não tiver assegurado o adimplemento da obrigação nos termos da decisão judicial, sobretudo nos casos, como este, em que o Agravante está impossibilitado fisicamente ao labor e depende dos valores da condenação para ter uma vida digna. Diz presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Fala da verossimilhança das alegações, as quais encontram respaldo em julgados deste Tribunal de Justiça. Realça seu estado de vulnerabilidade. Indica perigo de dano na possibilidade de arquivamento do feito e início de contagem do prazo prescricional porque não encontrados bens do executado passíveis de penhora. Noticia se encontrar na iminência de sofrer ação de despejo de seu locador, por ausência de condições financeiras para sustento da família e pagamento dos alugueres. Requer, liminarmente, como medida coercitiva a perdurar até que a dívida alimentar seja satisfeita, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da CNH do agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmação da tutela de urgência postulada. Sem preparo, visto que ao agravante foi deferida a gratuidade de justiça na origem. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. De fato, o art. 139, IV, do CPC, com a finalidade de garantir maior celeridade e efetividade ao processo e, por conseguinte, às decisões judiciais, conferiu ao magistrado o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Considera a norma, como se sabe, da adoção de medidas executórias atípicas, as quais, introduzidas em cláusula geral do estatuto processual, conferem ao julgador a possibilidade de implementá-las como apoio necessário ao efetivo cumprimento das decisões judiciais. O c. Superior Tribunal de Justiça, em caso similar ao ora analisado, firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. Em voto condutor, ressaltou a Ministra Nancy Andrighi ser a possibilidade do adimplemento – ou seja, a existência de indícios mínimos que sugiram que o executado possui bens aptos a satisfazer a dívida – premissa que decorre como imperativo lógico, pois não haveria razão apta a justificar a imposição de medidas de pressão na hipótese de restar provada a inexistência de patrimônio hábil a cobrir o débito. Esse o teor da ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) No caso concreto, como anteriormente salientado, apesar de empreendidas várias diligências a fim de localizar bens do devedor hábeis a satisfazer o crédito excutido, todas restaram infrutíferas. Diante da prova reunida aos autos (Id 66470264), também não se mostrou viável a postulada penhora sobre o salário do devedor, uma vez que aufere ele renda mensal em torno de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Para o caso concreto, como bem salientou a magistrada, a constrição salarial, prejudicaria a subsistência do devedor e de sua família. Com efeito, ausentes estão quaisquer indícios de que o executado possua patrimônio e esteja, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que o obriga a indenizar o exequente, ora agravante. Nesse contexto, em análise inicial e perfunctória própria à presente fase do procedimento recursal, tenho que não se mostra adequada ao fim pretendido pelo agravante a pretendida suspensão da CNH do agravado, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que esteja o devedor a ocultar seu patrimônio. Para o caso, no âmbito do que comporta o superficial exame em sede liminar, manifesto está que a pura e simples determinação de suspender o direito de dirigir aptidão teria unicamente de gerar conseqüências negativas ao devedor sem nada contribuir para satisfazer o direito do credor. Dadas as provas de início reunidas, não atende a elementar critério de proporcionalidade e razoabilidade autorizar o emprego da medida postulada, visto que desprovida de poder de força e coerção para compelir o executado, na atualidade sem bens penhoráveis em seu patrimônio, a adimplir a obrigação de indenizar expressa em sentença transitada em julgado. Esse entendimento é também adotado neste Tribunal de Justiça, conforme atestam os arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTES E DOS CARTÃO DE CRÉDITO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA SE MOSTRA APTA A SATISFAZER A DÍVIDA. FINALIDADE DE COMPELIR AO PAGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O novo CPC prevê expressamente cláusula geral, seja no artigo 139, inciso IV, ou no artigo 301, que permite deferir qualquer medida capaz de dar efetividade às decisões judiciais, inclusive nas demandas que tenham por objeto a prestação pecuniária, ampliando, assim, as possibilidades para o magistrado, como condutor do processo, alcançar a efetividade nas execuções por quantia certa. Tais medidas excepcionais, no entanto, somente são aplicáveis aos casos em que, além de terem esgotado todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito, haja sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. Sem que o credor demonstre satisfatoriamente que o devedor tem meios para satisfazer a obrigação, a medida converte-se em mera sanção civil, sem induzir resultado prático para o cumprimento da obrigação devida. 2. Não tendo o credor logrado êxito em comprovar que as medidas pleiteadas, de indução ou coerção, seriam aptas à obtenção do fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição (proporcionalidade e razoabilidade), seu deferimento não se mostra possível. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1297129, 07207570720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Relator Designado:CARLOS RODRIGUES 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA DEVEDORA. ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Para a aplicação da norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve-se verificar a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, além do que, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Não havendo de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, o indeferimento das medidas executivas atípicas é medida que se impõe. (Acórdão 1259113, 07163283120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao segundo requisito, a ser conjuntamente atendido para concessão da tutela de urgência e consubstanciado no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente não o identifico. Isso porque as dificuldades financeiras enfrentadas pelo exequente, conquanto aumentem sua ansiedade pela reparação do direito lesado, não se prestam, por si só, a justificar a adoção de medida atípica sem eficácia para concretizar a execução. Verdadeiramente, suspender a CNH do devedor serviria apenas a martirizá-lo, a nada mais. Quanto ao arquivamento do feito e ao início de eventual contagem de prazo prescricional, em definitivo, não se enquadram como evento de provável ou possível ocorrência cuja estimativa de gravidade exija estratégia de prevenção. São, antes, consequências previstas no estatuto processual para os casos em que o devedor não possui bens penhoráveis, conforme previsão do art. 921, III, §§ 1o ao 4o do CPC: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. (...) Não verifico presentes, portanto, os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intimem-se a agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;